Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. PLANO DE SAÚDE. COVID-19. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). RECUSA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do art. 515 do CPC. Recurso conhecido.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
3. A falta de análise de pedido expresso na exordial caracteriza o julgamento citra petita, porém é desnecessária a anulação da sentença, ante a possibilidade da omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.
4. O plano de saúde falhou ao ter negado o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea (EMCO) prescrito pelo médico assistente, pondo em risco a vida da requerente, que, acometida por insuficiência respiratória por SARS-COV2, necessitava, com urgência do procedimento.
5. Tratando-se de situação em que a operadora de saúde tinha a opção utilizar os serviços credenciados, mas preferiu, de forma abusiva, negar o atendimento, forçando a autora, em situação de urgência/emergência a submeter-se aos valores cobrados na tabela do hospital, o reembolso e custeio devem ser integrais.
6. No caso, as circunstâncias permitem concluir que o tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea reputava-se com nítido caráter emergencial, sob pena de agravamento do quadro clínico da paciente. Portanto, que a conduta recalcitrante da Fundação Assefaz no custeio do tratamento de saúde da segurada configura ato ilícito, caracterizador de compensação por danos morais.
7. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Desse modo, tenho que, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende às circunstâncias de fato da causa.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.